Tribunal: TJMT
Processo: 1022392-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA - INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA AFASTADA. ACÓRDÃO POSTERIOR (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) QUE HAVIA DENEGADO A ORDEM COM FUNDAMENTO NA MODULAÇÃO DA ADC 49 – SUERVINIENCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.367/STF – TESE DE QUE A MODULAÇÃO NÃO AUTORIZA A COBRANÇA DO IMPOSTO EM FATOS GERADORES ANTERIORES A 2024 SEM PRÉVIO RECOLHIMENTO – INEXISTÊCIA DE PAGAMENTO NAS OPERAÇÕES DISCUTIDAS – INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO EM DESFAVOR DO CONTRIBUINTE – RETORNO AO JULGADO ORIGINAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA RESTABELECIDA.
I. Caso em exame
1. Remessa Necessária Cível oriunda de mandado de segurança impetrado por produtor rural contra ato do Superintendente de Informações da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, visando afastar a exigência de ICMS sobre operações interestaduais de transferência de mercadorias (sementes de soja e algodão) entre estabelecimentos de sua titularidade, sem circulação jurídica. Sentença concessiva da segurança, confirmada em acórdão originário. Posterior modificação por embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, com base na modulação dos efeitos da ADC 49. Após o julgamento do Tema 1.367 pelo STF, instaurado juízo de retratação.
II. questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exigência de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, realizadas antes de 2024, quando não houve recolhimento do tributo, à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 da repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura circulação jurídica, motivo pelo qual não atrai a incidência de ICMS, conforme orientação firmada na ADC 49, no Tema 1.099 do STF e na Súmula 166 do STJ.
4. A tese fixada no Tema 1.367 do STF esclarece que a modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre fatos geradores anteriores a 2024 nos quais não houve pagamento do tributo, sendo ilegítima sua exigência nessas hipóteses.
5. A interpretação da modulação como autorização de cobrança até 31/12/2023 com base apenas na data de ajuizamento da ação viola o entendimento vinculante do STF, pois o critério relevante é a existência de recolhimento efetivo antes de 2024, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O mandado de segurança em questão possui objeto específico e controvérsia concreta sobre a exigência de ICMS em operações realizadas, diferenciando-se de ações preventivas genéricas, sendo cabível a concessão da ordem para afastar a tributação indevida.
IV. dispositivo e tese
7. Remessa necessária conhecida e, no mérito, improvida. Segurança concedida.
Tese de julgamento:
1. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, inclusive em operações interestaduais, não configura fato gerador de ICMS por ausência de circulação jurídica.
2. É ilegítima a exigência de ICMS sobre transferências realizadas antes de 2024 quando não houve recolhimento do tributo, conforme fixado pelo STF no Tema 1.367 da repercussão geral.
3. A modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS nas hipóteses de inexistência de pagamento anterior a 2024, sendo inaplicável como critério exclusivo a data de ajuizamento da ação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I e II, e 155, II; LC 87/1996, art. 12, I, com redação dada pela LC 204/2023; CPC, arts. 927, 1.025 e 1.030.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.490.708/PR (Tema 1.367), rel. Min. Edson Fachin, j. 26.10.2023; STF, ARE 1.255.885 (Tema 1.099), rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.12.2020; STF, ADC 49, rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2021; STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259), rel. Min. Luiz Fux, j. 10.03.2010.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022392-39.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAERTE BAECHTOLD - CPF: 444.601.209-68 (AGRAVANTE), GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA - SEFAZ/MT - ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LAERTE BAECHTOLD - CPF: 444.601.209-68 (AGRAVADO), GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), LAERTE BAECHTOLD - CPF: 444.601.209-68 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA.

SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA - INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA AFASTADA. ACÓRDÃO POSTERIOR (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) QUE HAVIA DENEGADO A ORDEM COM FUNDAMENTO NA MODULAÇÃO DA ADC 49 – SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.367/STF – TESE DE QUE A MODULAÇÃO NÃO AUTORIZA A COBRANÇA DO IMPOSTO EM FATOS GERADORES ANTERIORES A 2024 SEM PRÉVIO RECOLHIMENTO – INEXISTÊCIA DE PAGAMENTO NAS OPERAÇÕES DISCUTIDAS – INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO EM DESFAVOR DO CONTRIBUINTE – RETORNO AO JULGADO ORIGINAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA RESTABELECIDA.

I. Caso em exame

1.

Remessa Necessária Cível oriunda de mandado de segurança impetrado por produtor rural contra ato do Superintendente de Informações da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, visando afastar a exigência de ICMS sobre operações interestaduais de transferência de mercadorias (sementes de soja e algodão) entre estabelecimentos de sua titularidade, sem circulação jurídica. Sentença concessiva da segurança, confirmada em acórdão originário. Posterior modificação por embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, com base na modulação dos efeitos da ADC 49. Após o julgamento do Tema 1.367 pelo STF, instaurado juízo de retratação.

II. questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exigência de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, realizadas antes de 2024, quando não houve recolhimento do tributo, à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3.

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura circulação jurídica, motivo pelo qual não atrai a incidência de ICMS, conforme orientação firmada na ADC 49, no Tema 1.099 do STF e na Súmula 166 do STJ.

4.

A tese fixada no Tema 1.367 do STF esclarece que a modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre fatos geradores anteriores a 2024 nos quais não houve pagamento do tributo, sendo ilegítima sua exigência nessas hipóteses.

5.

A interpretação da modulação como autorização de cobrança até 31/12/2023 com base apenas na data de ajuizamento da ação viola o entendimento vinculante do STF, pois o critério relevante é a existência de recolhimento efetivo antes de 2024, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

O mandado de segurança em questão possui objeto específico e controvérsia concreta sobre a exigência de ICMS em operações realizadas, diferenciando-se de ações preventivas genéricas, sendo cabível a concessão da ordem para afastar a tributação indevida.

IV. dispositivo e tese

7.

Remessa necessária conhecida e, no mérito, improvida. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, inclusive em operações interestaduais, não configura fato gerador de ICMS por ausência de circulação jurídica.

2.

É ilegítima a exigência de ICMS sobre transferências realizadas antes de 2024 quando não houve recolhimento do tributo, conforme fixado pelo STF no Tema 1.367 da repercussão geral.

3.

A modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS nas hipóteses de inexistência de pagamento anterior a 2024, sendo inaplicável como critério exclusivo a data de ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária Cível oriunda do Mandado de Segurança n.o 1022392-39.2022.8.11.0041, impetrado por LAERTE BAECHTOLD em face de ato atribuído ao Superintendente de Informações da Receita Pública – SEFAZ/MT, visando a que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento de ICMS nas operações interestaduais de transferência de mercadorias (sementes de soja e algodão) entre estabelecimentos de sua titularidade.

Aduz o impetrante ser produtor rural e promover a transferência de bens entre seus estabelecimentos, sem que haja circulação jurídica de mercadorias ou transferência de titularidade, circunstância que, à luz da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, do Tema 259/STJ e do Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal, afasta a incidência do imposto. Postula, ainda, o reconhecimento do direito de manutenção e utilização dos créditos de ICMS decorrentes das operações anteriores, bem como, em sede própria, a restituição e compensação de valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores à impetração.

Em primeiro grau, foi deferida medida liminar para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar ICMS sobre a mera transferência de bens entre os estabelecimentos do impetrante. Ao final, o Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT CONCEDEU a segurança, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para RATIFICAR a decisão liminar, mantendo a determinação de abstenção da exigência do tributo nas operações descritas, sem prejuízo do cumprimento das obrigações acessórias pelo contribuinte. Determinou, ainda, o reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n.o 12.016/2009. (Id. 161072439).

Submetida a sentença ao duplo grau obrigatório, a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em sessão realizada em 12/09/2023, RATIFICOU INTEGRALMENTE a sentença, entendendo pela não incidência do ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, inclusive em operações interestaduais, alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.255.885 (Tema 1.099) e na ADC 49, bem como à Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça. (Id. 182181695).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49. Os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes, para retificar o acórdão e DENEGAR a segurança, sob o fundamento de que a modulação dos efeitos da ADC 49 teria reconhecido a legalidade da cobrança de ICMS sobre operações de transferência entre estabelecimentos de mesmo contribuinte até o exercício de 2024, ressalvadas apenas as ações ajuizadas e pendentes até 28/04/2021, ressalva esta tida como inaplicável ao caso concreto, em que a impetração se deu em 17/06/2022. (Id. 182924683).

Embargos de declaração opostos pelo impetrante, com fundamento na necessidade de observância do art. 927 do CPC e dos precedentes vinculantes (Tema 1.099/STF e Tema 259/STJ), foram rejeitados. (Id.

Contra o acórdão que, em sede de embargos de declaração, passou a denegar a segurança, o impetrante interpôs recurso especial e recurso extraordinário. A Vice-Presidência deste Tribunal negou seguimento a ambos os recursos, por entender que o julgado encontrava-se em consonância com o Tema 1.099/STF, bem como com a modulação dos efeitos da ADC 49, em interpretação que admitia a cobrança do ICMS até 31/12/2023 para ações ajuizadas após 28/04/2021.

O impetrante interpôs agravos internos em face dessa decisão denegatória. O Órgão Especial deste Tribunal, ao apreciá-los, proferiu decisão (n. 244292162) na qual, exercendo juízo de retratação, tornou sem efeito a decisão da Vice-Presidência que negara seguimento aos recursos e determinou a nova conclusão dos autos àquele órgão para reexame dos requisitos de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário.

Na sequência, o recurso especial interposto pelo impetrante (REsp n. 2.197.559/MT) teve seu curso examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367, relativo aos
“efeitos da modulação na incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme o estabelecido no Tema 1.099/RG e na ADC 49”,
determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para
sobrestamento
dos recursos, na forma do art. 1.037, II, do CPC.

A Vice-Presidência deste Tribunal, em cumprimento à decisão do STJ, determinou o sobrestamento do recurso especial e do recurso extraordinário interpostos pelo impetrante.

Após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.490.708/PR, representativo do Tema 1.367, foi firmada a tese de que:

“A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC no 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”.

Diante da tese fixada em repercussão geral, a Vice-Presidência, ao reexaminar o caso, verificou dissonância entre o acórdão proferido em embargos de declaração – que havia aplicado a modulação da ADC 49 para admitir a cobrança de ICMS até 31/12/2023, mesmo na hipótese de inexistência de pagamento prévio, e a orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367, razão pela qual determinou o encaminhamento dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

É o relatório. Decido

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, e II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1.367 da repercussão geral, o qual repercute diretamente no entendimento adotado por esta Câmara quando, em sede de embargos de declaração, passou a denegar a segurança outrora concedida em primeiro grau e confirmada em acórdão originário.

A sentença reconheceu a inexistência de circulação jurídica de mercadorias nas operações de mera transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, concedendo a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS nessas hipóteses, preservadas as obrigações acessórias. A decisão foi integralmente ratificada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo ao apreciar a remessa necessária, alinhando-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 e no Tema 1.099, bem como pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 166 e Tema 259).

Posteriormente, em embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, este Colegiado atribuiu-lhes efeitos infringentes para denegar a segurança, sob o fundamento de que, diante da modulação dos efeitos da ADC 49, seria legítima a cobrança de ICMS até 31/12/2023 nas ações ajuizadas após 29/04/2021, marco temporal da ressalva fixada pelo STF.

Ocorre que, ao julgar os embargos de declaração no RE 1.490.708/PR, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do Tema 1.367, segundo a qual
“a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC no 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”.

O novo parâmetro vinculante afasta, portanto, a interpretação que fundamentou a alteração do acórdão em embargos declaratórios. A modulação da ADC 49 não tem a função de permitir a cobrança do imposto até o final de 2023, mas apenas de preservar situações consolidadas, evitando efeitos retroativos e restituições em massa; sua interpretação não pode resultar em verdadeira
“revigoração”
de uma incidência declarada inconstitucional. Apenas se admite a manutenção da cobrança nas hipóteses em que houve recolhimento efetivo do tributo antes de 2024, situação não presente nestes autos.

Essa compreensão foi recentemente reafirmada por esta Câmara Julgadora, em julgados de minha relatoria, especialmente no Agravo de Instrumento n. 1026078-60.2025.8.11.0000, no qual restou assentado que é ilegítima a cobrança de ICMS sobre transferências interestaduais ocorridas antes de 2024 quando não houve recolhimento do tributo, aplicando-se de imediato a tese vinculante do Tema 1.367. Naquele precedente, reconheceu-se a incompatibilidade da exigência fiscal com a orientação vinculante do STF e restabeleceu-se liminar suspendendo a cobrança, exatamente porque não havia prova de pagamento do tributo nos fatos geradores examinados.

De igual modo, no Agravo Regimental n. 1021128-08.2025.8.11.0000, também desta relatoria, embora se tenha reafirmado a força vinculante da tese do Tema 1.367, destacou-se que o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como salvo-conduto genérico sem demonstração de ameaça concreta de cobrança. Essa diferenciação é relevante: naquele caso, a natureza preventiva da ação e a ausência de ato fiscal concreto inviabilizaram a concessão da segurança; entretanto, aqui, trata-se de mandado de segurança com objeto específico, analisado e acolhido em sentença e confirmado em remessa necessária, havendo controvérsia efetiva e concreta sobre a incidência do ICMS nas operações descritas, não se tratando de mera suposição de cobrança futura.

No caso em apreço, não há notícia de recolhimento de ICMS nas operações de mera transferência realizadas pelo impetrante, e a finalidade do mandamus é justamente impedir que tais operações sejam tributadas. Assim, configuram-se exatamente as situações abrangidas pelo Tema 1.367, que afasta a legitimidade das cobranças efetuadas ou exigidas pelo Fisco relativas a fatos geradores anteriores a 2024 nos quais não houve pagamento.

A manutenção do acórdão proferido em embargos de declaração, que autorizou a cobrança de ICMS até 31/12/2023 exclusivamente com base na data de ajuizamento da ação, revela-se incompatível com a atual compreensão obrigatória do Supremo Tribunal Federal fixada no Tema 1.367 e deve ser superada em juízo de retratação positivo.

Diante desse cenário, impõe-se o retorno ao entendimento originalmente firmado pela Câmara, que ratificou a sentença concessiva da segurança ao reconhecer a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas operações de mera transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, alinhando-se tanto à jurisprudência consolidada quanto aos precedentes vinculantes do STF.

Em juízo de retratação, voto para afastar o entendimento firmado no acórdão proferido em embargos de declaração que havia denegado a segurança; conhecer da remessa necessária e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença concessiva, a qual determinou à autoridade coatora que se abstivesse de exigir ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, inclusive interestaduais, preservadas as obrigações acessórias; e consignar que a presente decisão encontra-se em estrita conformidade com os Temas 1.099 e 1.367 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

No mais, consideram-se expressamente prequestionados, para os fins do art. 1.025 do CPC, os dispositivos constitucionais e legais suscitados pelas partes, em especial os arts. 150, I e II, e 155, II da CF; arts. 12, I da LC 87/96 com redação da LC 204/2023; art. 927 do CPC; e os Temas 1099 e 1367 da Repercussão Geral e a ADC 49 do STF.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025